Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705356-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO COSTA DE MELO, NILSON LOPES CARDOSO, OTACILIA OLIVEIRA DA SILVA, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SUELY REIS MARTINS, VICENTE PASCOAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilson Lopes Cardoso e outros contra decisão do proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 216599878 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0712026-94.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido dos autores e manteve o processo suspenso, nos seguintes termos: Desassociam-se os autos associados a estes. O autor informa que o Tribunal de Justiça local deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0740188-56.2022.8.07.0000 para determinar que, na elaboração dos cálculos, o IPCA-E seja usado como índice de correção monetária, e, consecutivamente, afastou a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, pugnando, assim, pelo imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante o retorno dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios. Em face desta decisão recorrida (ID 140992576) foram interpostos 2 (dois) agravos de instrumentos. O Agravo de Instrumento no 0740188-56.2022.8.07.000 foi interposto pelos autores e questiona o índice de correção monetária aplicável ao caso, tendo sido proferida a decisão de ID 144122715, que indeferiu o efeito suspensivo ativo requerido. O Agravo de Instrumento no 0741107-45.2022.8.07.0000 foi interposto pelo réu e questiona o limite utilizado para a expedição de RPV. Verifica-se dos autos que não houve o trânsito em julgado do recurso interposto pelo autor, portanto, passível de alteração. Constata-se, também, que o feito encontra-se suspenso por determinação do recurso interposto pelo réu (ID 144844684). Portanto, indefiro o pedido do autor de ID 216404137. Porém, sendo desprovido o Agravo de Instrumento no 0741107-45.2022.8.07.0000 e pendente de julgamento do Agravo de Instrumento no 0740188-56.2022.8.07.000, cumpra-se a decisão de ID 140992576, quanto ao valor incontroverso (ID 134198556). (grifos nossos) Na origem, os exequentes opuseram embargos de declaração (Id 217948974 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 219908801 do processo de referência: O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 216599878, sob a alegação de que há obscuridade, pois, não está claro se houve determinação de expedição imediata das requisições de pagamento quanto ao valor incontroverso ou se deve aguardar os desfechos dos agravos. Afirma, ainda, que há omissão quanto ao fato de que a execução deve prosseguir de forma definitiva, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, ante o julgamento de mérito dos recursos de no 0741107-45.2022.8.07.0000 e no 0740188-56.2022.8.07.000. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado (ID 219067839). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há obscuridade na decisão, pois não está claro se houve determinação de expedição imediata das requisições de pagamento quanto ao valor incontroverso ou se deve aguardar os desfechos dos agravos. Aponta também que há omissão quanto ao fato de que a execução deve prosseguir de forma definitiva, pelo valor total da dívida ou pelo valor do incontroverso, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, ante o julgamento de mérito dos recursos de no 0741107-45.2022.8.07.0000 e no 0740188-56.2022.8.07.000. Todavia, inexiste obscuridade ou omissão na decisão embargada de ID. 216599878, posto que está expresso nessa que somente haverá seguimento no cumprimento de sentença, inclusive quanto ao valor incontroverso, se o agravo de instrumento de no 0741107-45.2022.8.07.0000 for desprovido. Considerando que ainda não teve decisão definitiva no referido recurso e que houve determinação de suspensão da tramitação do feito até o deslinde do presente agravo de instrumento (ID 144844684), a ação continuará suspensa, não havendo possibilidade de expedição de requisição quanto a valor incontroverso. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Irresignados, os exequentes opuseram novos embargos de declaração (Id 221619954 do processo de referência), que foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 222944157 do processo de referência): O autor opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 219908801. Alega que a decisão incorreu em omissão, de modo que pugna pelo prosseguimento definitivo da execução até a satisfação da dívida. O réu se manifestou contrariamente (ID 222791543). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O autor afirma que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0741107-45.2022.8.07.0000. Entende que a execução deve prosseguir até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo. Na espécie, não há qualquer omissão. Nota-se que a questão foi devidamente tratada nas decisões de ID 216599878 e ID 219908801. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0741107-45.2022.8.07.0000. Inconformados, os exequentes recorrem. Em razões recursais (Id 68789724), tecem breve histórico processual. Alegam desnecessário aguardar o julgamento final do agravo de instrumento n. 0741107-45.2022.8.07.0000, interposto pelo ente distrital, porque esta e. 1a Turma Cível deu provimento ao recurso, de modo que a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste. Mencionam os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica. Reputam plenamente possível o prosseguimento do feito na origem. Bradam que “não é necessário aguardar o trânsito em julgado do AGI no 0741107-45.2022.8.07.0000 para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo”. Alegam inexistir razão impeditiva à regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação. Frisam inexistir qualquer prejuízo à economia processual. Ressaltam a reversibilidade da medida, porque há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque dos servidores públicos exequentes/agravantes, caso haja alteração do decisum. Destacam que o objeto do agravo de instrumento n. 0741107- 45.2022.8.07.0000 se limita ao teto do pagamento por meio de requisitórios. Colacionam ementas que entende abonar suas alegações. Entendem presentes os requisitos para o deferimento da tutela liminar. Ao final, requerem o seguinte: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0741107-45.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo incontroverso, nos termos que dispõe o art. 535, §4o, do CPC, e do entendimento firmado no Tema 28 pela Suprema Corte. Preparo regular (Id 68794931). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada determinou a suspensão do processo de referência, cumprimento de sentença n. 0712026-94.2022.8.07.0018, movido pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, aos seguintes fundamentos: i) o agravo de instrumento no 0740188-56.2022.8.07.000, interposto pelo autor, ainda não havia transitado em julgando, sendo a aplicação do índice IPCA, portanto, passível de alteração; e ii) o agravo de instrumento no 0741107-45.2022.8.07.0000, interposto pelo réu questionando o limite para a expedição de RPV, teve o efeito suspensivo determinado por esta e. 1a Turma Cível. Compulsando os autos do agravo de instrumento no 0740188-56.2022.8.07.000, interposto pelo autor, verifico ter ocorrido o trânsito em julgado em 25/11/2024, conforme certidão de Id 66565092 daqueles autos. A princípio, não haveria, portanto, óbice ao prosseguimento do feito na origem. Ocorre que, em consulta aos autos do agravo de instrumento no 0741107-45.2022.8.07.0000, interposto pelo réu questionando o limite para a expedição de RPV, verifico que o efeito suspensivo foi deferido em 8/12/2022 por meio da decisão unipessoal de minha Relatoria catalogada ao Id 42085879 daqueles autos e confirmada pelo Acórdão n. 1704131 desta e. 1a Turma Cível, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de obstar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV da parte incontroversa (Id 47151168 do processo n. 0741107-45.2022.8.07.0000). Assim, a priori, a manutenção da suspensão do processo de origem é medida que se impõe para o momento. Outrossim, friso que, provido o recurso pelo Acórdão n. 1704131, a parte exequente (agravante nos presentes autos e agravada nos autos daquele mencionado recurso) opôs embargos de declaração (Id 47564755 do processo n. 0741107-45.2022.8.07.0000), que foram rejeitados pelo Acórdão n. 1850003 (Id 58441146 do processo n. 0741107-45.2022.8.07.0000), e, posteriormente, interpôs recurso extraordinário (Id 59508495 do processo n. 0741107-45.2022.8.07.0000), o qual foi admitido e determinada a devolução dos autos para esta Corte a fim de que seja observado o Tema n. 1.326 (RE 1.496.204), julgado por meio da sistemática da repercussão geral pela Corte Suprema (Id 67603564 do processo n. 0741107-45.2022.8.07.0000). O despacho de Id 68138016 de minha Relatoria no processo n. 0741107-45.2022.8.07.0000 facultou às partes se manifestarem sobre a tese firmada no Tema 1.326 (RE 1.496.204), julgado pelo c. STF, sob a sistemática da repercussão geral, tendo os exequentes peticionado ao Id 68542385 incidir ao caso concreto esse precedente. O feito aguarda a manifestação do Distrito Federal. Nesse contexto, reconheço a higidez da decisão que suspendeu o curso do processo de origem no bojo do processo n. 0741107-45.2022.8.07.0000. Outrossim, aqueles autos estão em fase final de tramitação, com exame já realizado por esta e. Turma Cível da aplicação do Tema 1.326 ao caso concreto. Quanto ao recurso extraordinário interposto, foi admitido e, pelo Ministro Presidente, determinada a devolução dos autos para observância da tese firmada no Tema 1.326 (RE 1.496.204) pelo c. STF, a minimizar o perigo de dano alegado pelos agravantes. Pelo exposto, não vislumbro, pelo menos em análise perfunctória da matéria, a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora